Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CAGED E INSS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao sistema PREVJUD, bem como de expedição de ofício ao INSS, sob a justificativa de ausência de utilidade prática e da proteção legal de impenhorabilidade sobre verbas salariais e previdenciárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de consultas ao CAGED e ao sistema PREVJUD, assim como a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculos empregatícios ou previdenciários de devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a jurisprudência do STJ, é possível a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, mediante análise das circunstâncias de cada caso, desde que resguardada a dignidade do devedor.
4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5. O sistema PREVJUD permite o acesso automatizado e direto a informações previdenciárias pelo Poder Judiciário, o que torna desnecessária a expedição de ofício ao INSS para os mesmos fins e vice-versa.
6. Diante da ausência de bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito, revela-se razoável o acolhimento do pedido para consulta aos sistemas CAGED e PREVJUD, ou, alternativamente, a expedição de ofício ao INSS.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.748.313/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; TJDFT, AGI 0711792-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024.